Tribunal: TJDFT
Processo: 0739967-46.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0739967-46.2017.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARTHA TRAMM SANTOS, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, BANCO DO BRASIL SA EMBARGADO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, BANCO DO BRASIL SA, MARTHA TRAMM SANTOS D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a PREVI para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre eventual não conhecimento de seu recurso quanto à afirmação de violação do art. 14, IV da LC 109/01, art. 27 da Resolução CGPC 06/2003 e art. 30 do Regulamento do Plano de Benefícios, por ausência de indicação de vício. Intime-se, também, a parte autora para, no mesmo prazo, manifestar-se sobre a preliminar e pedido de aplicação de multa feitos nas contrarrazões apresentadas pelo Banco do Brasil Transcurso o prazo, retornem os autos conclusos para prolação do voto. Brasília, DF, 28 de setembro de 2021 18:31:52. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador